Tribunal: TJMT
Processo: 1029132-34.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029132-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LORRAYNE MARTINS PALMA - CPF: 062.673.151-85 (ADVOGADO), FRANCINI MARY MOSER - CPF: 654.962.131-34 (AGRAVANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVAN
TE(S):
FRANCINI MARY MOSER

AGRAVADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA
.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. RENDA LÍQUIDA SUPERIOR A R$ 5.000,00. PARCELAMENTO DAS CUSTAS COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante comprovou insuficiência de recursos a justificar a concessão da justiça gratuita, à luz do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e dos
arts
. 98 e 99 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A CF/1988 assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, e o CPC presume verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário.

4. No caso, os documentos revelam que a agravante possui renda líquida superior a R$ 5.000,00, não evidenciando incapacidade para arcar com as custas, especialmente diante da possibilidade de parcelamento em seis vezes, com valor mensal compatível com sua capacidade financeira.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão da justiça gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos. 2. O comprometimento da renda com despesas pessoais ou contratuais não caracteriza, por si só, hipossuficiência apta a justificar o deferimento da gratuidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1002869-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024; TJMT, AI nº 1002115-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
FRANCINI MARY MOSER,
contra decisão proferida (ID. 203659311 autos de processo n. 1002172-11.2025.8.11.0010) pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

A Agravante sustenta que a decisão desconsiderou sua real situação de vulnerabilidade econômica. Aduz ser professora da rede pública estadual, percebendo remuneração bruta de R$ 9.446,14, da qual são descontados valores obrigatórios e, sobretudo, 33% a título de pensão alimentícia, restando-lhe apenas R$ 3.500,28 líquidos para subsistência.

Alega possuir empréstimos bancários, financiamento habitacional em atraso e despesas básicas mensais que ultrapassam em
muita sua renda líquida
, configurando situação de superendividamento e risco iminente de perda do único imóvel em que reside.

Defende que o indeferimento da gratuidade de justiça compromete seu direito de acesso à jurisdição, violando o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e o art. 98 do CPC.

Ressalta que a análise da hipossuficiência deve considerar não apenas a renda bruta, mas a realidade financeira global, incluindo descontos obrigatórios e despesas essenciais.

Diante disso, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada e conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Quanto ao preparo, fica o agravante dispensado do recolhimento de custas até a decisão do relator, porquanto, é inaplicável a pena de deserção ao recurso interposto contra julgado que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A tutela recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID.
310531851
.

Sem contrarrazões
(ID.
313351351)

O Ministério Público, por sua vez, deixou de opinar, uma vez que entendeu inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVAN
TE(S):
FRANCINI MARY MOSER

AGRAVADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo

Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

A Agravante sustenta que a decisão ignorou sua real condição de vulnerabilidade econômica, pois sua renda líquida é significativamente reduzida por descontos obrigatórios, incluindo pensão alimentícia.

Alega estar superendividada, com risco de perder o único imóvel em que reside. Defende que o indeferimento da justiça gratuita viola o direito de acesso à jurisdição, e que a análise da hipossuficiência deve considerar a realidade financeira global, não apenas a renda bruta.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“O art. 98, do CPC, prevê: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Como é cediço, ocorreu a
revogação legislativa da Lei nº 1.060/50
, que em seu art. 4º disciplinava a concessão da assistência judiciária e previa que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3º do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

No caso concreto, verifica-se que, apesar dos documentos apresentados a parte Agravante comprova sua alegada hipossuficiência em arcar com as custas processuais com rendimento líquido mensal acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Isso porque, consultando a central de arrecadação, as custas são em torno de R$ 742,53 (setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos) que, parcelada em 6 (seis) vezes como deferido em primeiro grau, gera uma parcela mensal e sucessiva de R$ 123,75 (cento e vinte e três reais e setenta e cinco centavos).

Portanto, não há como, neste momento, reconhecer a hipossuficiência econômica da Agravante.

Desta feita, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Deste modo, ao menos nesta seara de cognição não exauriente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a obtenção da medida, notadamente pela carência de probabilidade do direito em razão da falta de comprovação da situação alegada de hipossuficiência.

Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.

Diante do exposto,
indefiro

o pleito de empréstimo de efeito suspensivo recursal
postulado pela parte agravante.”

Sobre o assunto sabe-se que a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Veja-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

No caso em apreço, constata-se que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, circunstância que inviabilizaria o deferimento da gratuidade da justiça.

Com efeito, verifica-se que a parte possui rendimento líquido mensal superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme se depreende dos documentos acostados aos autos originários, notadamente os
IDs
203618957, 203618968 e 203618971, os quais evidenciam capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado.

Considerando que as custas processuais giram em torno de R$ 742,53 (setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos), e que foi autorizado o parcelamento em seis vezes, a parcela mensal de R$ 123,75 (cento e vinte e três reais e setenta e cinco centavos) revela-se compatível com sua capacidade financeira.

Importa ressaltar que todos os aspectos acima analisados não sofreram alteração desde a análise do pedido de tutela recursal, de modo que a situação constatada não teve modificação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E DEVOLUÇÃO DE VALORES –JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda.

(N.U 1002869-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO – INÉRCIA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais, sobretudo se a parte permanece inerte após instada a complementar a documentação para comprovar o preenchimento dos requisitos legais da gratuidade.

O comprometimento da renda em razão de descontos provenientes de contratos de mútuo, por si só, não torna a parte hipossuficiente, sob pena de banalização do instituto, até porque os valores tomados são revertidos em benefício da parte postulante.

Recurso desprovido.

(N.U 1002115-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 15/04/2024)

Assim, não se verifica irregularidade na decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da decisão agravada.

Por fim, o agravante também deve providenciar o recolhimento do preparo recursal, uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025